Tribunal: TJMT
Processo: 0006057-56.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006057-56.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DARLA ALVES NEVES - CPF: 047.474.051-00 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CABRAL - CPF: 030.245.811-54 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO INCORRETO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
Darla
Alves Neves e Thiago Soares Cabral contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. Os apelantes alegam erro médico, devido a um diagnóstico incorreto de sífilis durante o pré-natal, atribuindo ao Município de Tangará da Serra a responsabilidade pelos danos sofridos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico que configuraria falha na prestação de serviços de saúde, e se há nexo de causalidade entre o diagnóstico incorreto e os danos alegados pelos apelantes, o que ensejaria a responsabilização civil subjetiva do Município.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva, exigindo a comprovação de conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos agentes de saúde, bem como a existência de nexo causal entre o erro e os danos sofridos.

4. No caso dos autos, a equipe médica agiu corretamente ao repetir os exames e monitorar a situação da paciente, corrigindo o diagnóstico inicial. A ocorrência de um falso-positivo no exame de sífilis, seguido de diligências médicas adequadas, exclui a responsabilidade subjetiva do Município, uma vez que não houve negligência ou imperícia na conduta médica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso Conhecido. Nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau

para fins de extinguir o feito com resolução do mérito rejeitando o pedido formulado na ação (art. 487, inc. I do CPC).

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil subjetiva por erro médico depende da comprovação de nexo causal e de conduta negligente, imprudente ou imperita. 2. A ocorrência de diagnóstico falso-positivo, corrigido mediante acompanhamento médico adequado, não configura erro médico passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/06/2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Darla
Alves Neves e Thiago
Soares
C
abral
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do proc. de no 0006057-56.2018.8.11.0055, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o Município de Tangará da Serra
, em virtude
do
juízo singular ter considerado
inexistente o nexo de causalidade entre o erro médico e os danos alegados.

Inconformado, o
s
apelante
s

interp
useram
recurso alegando
,
em
síntese,
que

houve falha na prestação dos serviços de saúde prestados pelo apelado, especificamente no diagnóstico incorreto de sífilis dado à apelante
Darla
Alves Neves durante sua gestação, o que teria gerado abalos psicológicos e prejuízos pessoais
a ela e seu co
nvivente.

A certidão de ID
183455024
registrou a tempestividade
da

apelação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende
o improvimento da apelação e a manutenção da sentença do juízo singular.

A certidão de ID
183455042

registra a tempestividade das contrarrazões interpostas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso (
214786170).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Darla
Alves Neves e T
hiago
S
oares
C
abral
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do proc. de no 0006057-56.2018.8.11.0055, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o Município de Tangará da Serra
.

Conheço
do
recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do
mérito
recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

A teoria do risco administrativo é aplicada quando existente conduta comissiva do ente estatal impondo a responsabilidade pelos danos causados por suas atividades, independentemente de culpa, desde que haja nexo causal entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. A responsabilidade pode ser excluída apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou fato exclusivo de terceiros.

Como exposto, a responsabilidade civil do Estado,
via de regra
, é objetiva. Todavia, as condutas omissivas ou de má prestação de serviço ("
faute

du

service
") devem ser analisadas à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita.

É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva ou da má prestação de serviço do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva/falha na prestação de serviço; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Com essas premissas estabelecidas, é necessário analisar as particularidades do caso em questão, para verificar se estão presentes os elementos essenciais para a responsabilização civil do Estado, bem como a possível existência de fatores que excluam essa responsabilidade.

Cinge a controvérsia a respeito da
responsabilização civil
do Município de Tangará da Serra em virtude de erro
(falha na prestação de serviço)
laboratorial no diagnóstico
da doença sífilis
que ensejou a dissolução conjugal dos apelantes
,
motivando
a presente ação para

reparação por danos
materiais e
morais
em favor d
os recorrentes
.

O juízo singular
indeferiu os pedidos formulados em exordial,
fundament
ando
em r. sentença pela ausência de nexo de causalidade
,
justificando
trata
r
-se de mero dissabor.

Consignou que e
m
19/12/2017, a apelante obteve resultado reagente para sífilis no exame de VDRL, enquanto seu companheiro teve resultado não reagente. Em 06/02/2018, foi informada do diagnóstico durante o pré-natal e iniciou o tratamento recomendado
e
em 08/02/2018, fez novo exame solicitado pela mesma equipe médica para confirmação do resultado
positivo
, obte
ndo
resultado não reagente.
Constat
ou-se
ainda que e
m 26/02/2018 a equipe médica
efetuou diligências a fim de
novo contato

com a paciente.

Verifico, portanto, que a equipe médica agiu com diligência na condução do caso, ao realizar os procedimentos adequados, incluindo a aplicação de novo teste à paciente quando esta retornou à unidade hospitalar para tratamento em fevereiro de 2018. Ademais, conforme amplamente fundamentado nas contrarrazões, a possibilidade de um resultado falso-positivo no exame laboratorial não caracteriza erro médico, sendo tal ocorrência explicável por fatores externos, como o estado gestacional da paciente ou a presença de outras doenças infecciosas, o que afasta a ilicitude da conduta imputada ao ente público.

A
jurisprudência
este E. Tribunal

possui o entendimento de que para a responsabilização dos entes públicos, faz-se necessário a presença de nexo de causalidade entre o ato e o evento danoso
.

Acerca do tema, cito precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 –
Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.

(TJ-MT - Apelação: 0002075-06.2012.8.11.0003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/02/2019)

Isto posto, da análise minuciosa dos fatos e dos documentos constantes dos autos, conclui-se pela ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo apelado e o suposto evento danoso. Dessa forma, não há infringência ao disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, que possa justificar a reparação civil pretendida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
para fins de extinguir o feito com resolução do mérito rejeitando o
pedido
formulado na ação (art. 487, inc. I do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025